Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. REVELIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que manteve a sentença, sob o fundamento de que a ausência de designação de audiência de conciliação não é suficiente para a sua desconstituição, a considerar que a embargante foi regularmente citada e apresentou contestação intempestiva, caracterizando-se a revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 334 do CPC e à alegação de desinteresse na autocomposição; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão quanto à decretação da revelia e à possibilidade de realização futura de audiência de conciliação; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do prazo para apresentação de contestação e à fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apta a ensejar embargos de declaração é apenas aquela relativa a ponto relevante não apreciado, o que não se verifica quando o acórdão enfrenta de forma expressa as teses deduzidas pela parte.
4. A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é a interna ao julgado, verificada entre fundamentos e conclusão, não se configurando quando apontada em relação a argumentos da parte ou a fatores externos à decisão.
5. A ausência de designação de audiência de conciliação não invalida a sentença quando a parte é citada e intimada a apresentar resposta no prazo legal, sob pena de revelia, e deixa de fazê-lo tempestivamente.
6. A possibilidade de realização de audiência conciliatória em momento posterior é compatível com a decretação da revelia e não acarreta prejuízo à parte, à luz do modelo cooperativo do processo civil.
7. O CPC estimula a autocomposição a qualquer tempo, não havendo obrigatoriedade absoluta de designação inicial de audiência de conciliação, a considerar as peculiaridades do caso.
8. Reconhecida a revelia, mostra-se contraditório o comportamento processual da parte que, em sua manifestação intempestiva, declara expressamente desinteresse na conciliação e, simultaneamente, alega nulidade pela sua não realização.
9. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e específica, enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, afastando a alegação de violação ao art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC.
10. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida nem à mera rediscussão do mérito, ainda que com finalidade de prequestionamento.
11. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC assegura a inclusão dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. A ausência de designação de audiência de conciliação não invalida o processo quando a parte é regularmente citada e deixa de apresentar contestação tempestiva, caracterizando-se a revelia, a considerar as peculiaridades do caso.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à mera finalidade de prequestionamento desacompanhada das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I e II; 1.025; 3o, §§2o e 3o; 139, V; 334; 489, §1o, incisos IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: Não há.